Tribunal: TJDFT
Processo: 0710800-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CÁLCULO. CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS DO ACORDO HOMOLOGADO EM SENTENÇA. PAGAMENTO DA DÍVIDA. OBRIGAÇÃO DA DEVEDORA. DECISÃO MANTIDA.
1. Se não comprovado o alegado excesso de execução pela devedora, uma vez que o cálculo impugnado observou os termos do acordo judicialmente homologado, rejeita-se a impugnação apresentada por ela.
2. Compete à devedora cumprir a obrigação a ela imposta no acordo firmado entre as partes, de modo que foge à razoabilidade a alegação de que deixou de pagar a dívida porque não foi contactada.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.